Tribunal: TJSP
Processo: 0228044-27.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Compra e venda - Ação declaratória de obrigação de fazer com cobrança e indenização por danos materiais e moral – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar de nulidade da sentença -Alegação de julgamento ultra petita – Alegação de que o juiz prolator da sentença não considerou as provas constitutivas do direito da autora- Inocorrência – Ausência de violação ao

Ementa:
Apelação – Compra e venda - Ação declaratória de obrigação de fazer com cobrança e indenização por danos materiais e moral – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar de nulidade da sentença -Alegação de julgamento ultra petita – Alegação de que o juiz prolator da sentença não considerou as provas constitutivas do direito da autora- Inocorrência – Ausência de violação ao princípio da congruência – Improcedência do pedido que se baseou na inexistência de dano a ser indenizado - Sentença que enfrenta as alegações da autora, confrontando-as com as alegações da contestação e com o acervo probatório - Preliminar rejeitada - Inversão do ônus da prova que não é automática e deve se mostrar necessária - Mérito – Autora requer a condenação dos réus à outorga da escritura definitiva – Impossibilidade – Inadmissível inovação recursal – Matéria não trazida à baila na ação – Embora nominada de ação de obrigação de fazer o pedido inicial consistia na condenação dos réus a reparar os danos materiais e moral causados à autora por terem recebido valores que não eram de seu direito e pela perda da propriedade – Análise do pedido de outorga definitiva da escritura que, ademais, resta prejudicada, tendo em vista a desapropriação do imóvel por parte da Prefeitura Municipal de São Paulo - Sentença mantida -Ratificação dos fundamentos da sentença – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0228044-27.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ELVIRA DE JESUS DOMINGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
SAN
CAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA., FLAVIO BARONE PEREIRA e SAIR
- SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
2
Apelação Cível 0228044-27.2009.8.26.0100
Apelante: Elvira de Jesus Domingues da Silva
Apelados: San Can Empreendimentos Imobiliários e Comércio
Ltda., Flavio Barone Pereira e Sair - Sociedade Comercial Ltda
São Paulo
Procedimento Sumário
Juiz prolator da sentença: Christopher Alexander Roisin
Voto no 4312
Apelação – Compra e venda - Ação declaratória de obrigação
de fazer com cobrança e indenização por danos materiais e
moral – Sentença de improcedência – Insurgência da autora –
Preliminar de nulidade da sentença -Alegação de julgamento
ultra petita – Alegação de que o juiz prolator da sentença não
considerou as provas constitutivas do direito da autora-
Inocorrência – Ausência de violação ao princípio da
congruência – Improcedência do pedido que se baseou na
inexistência de dano a ser indenizado - Sentença que enfrenta
as alegações da autora, confrontando-as com as alegações da
contestação e com o acervo probatório - Preliminar rejeitada -
Inversão do ônus da prova que não é automática e deve se
mostrar necessária - Mérito – Autora requer a condenação dos
réus à outorga da escritura definitiva – Impossibilidade –
Inadmissível inovação recursal – Matéria não trazida à baila na
ação – Embora nominada de ação de obrigação de fazer o
pedido inicial consistia na condenação dos réus a reparar os
danos materiais e moral causados à autora por terem recebido
valores que não eram de seu direito e pela perda da propriedade
– Análise do pedido de outorga definitiva da escritura que,
ademais, resta prejudicada, tendo em vista a desapropriação do
imóvel por parte da Prefeitura Municipal de São Paulo -
Sentença mantida -Ratificação dos fundamentos da sentença –
Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 340/344, que, em ação declaratória de obrigação de
fazer com cobrança e indenização por danos materiais e moral,
julgou improcedente os pedidos, condenando a apelante no
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o
disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Insurge-se a apelante, arguindo a nulidade da
sentença, alegando que o juiz prolator da sentença não considerou as
provas que comprovaram que a autora possui um direito líquido e
certo que foi ferido pelos apelados.
Alega que a sentença encontra-se eivada de vícios,
vez que o d. Magistrado prolator da sentença fez interpretação
totalmente diversa do julgamento, violando, assim, os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, já que não
analisou o mérito das teses levantadas pela autora.
Argumenta, ainda, que houve julgamento ultra petita,
bem como indevida inversão do ônus probatório em favor dos
apelados, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, alega que ainda que não tenha perdido a
posse do imóvel, os apelados lhes acarretaram sérios prejuízos, pois
com a desapropriação, a recorrente ficou impedida de ter sua
escritura definitiva do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
4
Requer a reforma da sentença para julgar procedente
a demanda, condenando os réus na outorga da escritura definitiva do
imóvel objeto da ação.
Recurso tempestivo e bem processado.

Contrarrazões
a
fls.
365/368,
pugnando
pela
manutenção da sentença.
Não há oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.
Conforme se infere dos autos, a autora promoveu a
presente demanda visando o recebimento de indenização a título de
danos materiais e morais, em razão do risco de sofrer demissão da
posse do imóvel adquirido dos réus, diante da suposta desídia destes
em informa-la sobre a desapropriação proposta pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, tendo o mencionado bem por objeto.
A corré San Can Empreendimentos Imobiliários e
Comércio Ltda. apresentou contestação esclarecendo que a autora
jamais foi demitida da posse de seu imóvel, tendo sido ajuizada ação
de desapropriação pela Prefeitura para construção de moradias
populares, umas das quais tem a posse da requerente reconhecida
pelas autoridades municipais, bem como que a corré SAIR jamais
levantara a quantia depositada na referida ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
5
Sobreveio a r. sentença de fls. 340/344, julgando
improcedente a ação, por entender o d. Magistrado prolator da
sentença, inexistir dano a ser indenizado pelos réus, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
Em que pese os argumentos expostos nas razões
recursais, o apelo não comporta provimento.
De início, ressalto que o julgador deve ficar adstrito
ao pedido formulado pelas partes, por aplicação do princípio da
congruência ou adstrição, sob pena de incorrer em nulidade por vício
extra ou ultra petita, nos termos do artigo 492 do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Nesse sentido, dispõe o art. 141 do Código de Processo
Civil: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.”
A compreensão desse enunciado aponta no sentido que os
limites da cognição são fixados pela autora em seu pedido, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
6
ser confrontados com as alegações da contestação, não sendo
facultado ao Judiciário proferir decisão diversa da perseguida.
Nesse diapasão, o princípio da congruência delimita a
decisão do magistrado ao pedido formulado, conforme explica Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade de Nery:
“Princípio da congruência entre pedido e sentença. O juiz
deve decidir de acordo com o que foi pedido (CPC 492). O autor é
quem limita o pedido, na petição inicial (CPC 141). Não pode o juiz
decidir fora (extra), acima (ultra) ou abaixo do pedido (citra ou infra
petita).(...). (Nery Jr, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade, Código
de Processo Civil Comentado, 16a Edição - 2016. Editora Revista dos
Tribunais. p.963.).
Na hipótese em análise, verifica-se que, ao contrário do
alegado, o MM. Juiz a quo analisou todas as questões suscitadas no
processo, inexistindo qualquer violação ao regramento principiológico
acima transcrito. Observa-se do item IV do pedido (fl. 15), que a
autora pleiteou a procedência da demanda para declarar a obrigação
dos réus:
IV) A reparar os danos causados a Requerente
(material), no valor do imóvel R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), e (moral) em 500 (quinhentos) salários mínimos, tal
parâmetro se dá pela responsabilidade da Requerida aos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
7
causados, ao reiterado descaso pela mesma e devido aos valores
recebidos que não era de seu direito, e a perda da propriedade (fl.
15);
Com efeito, a requerida San Can Empreendimentos
Imobiliários e Comércio Ltda., na qualidade de sucessora de Terraplan
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., apresentou contestação (fls.
264/311), na qual comprova que informou nos autos da ação de
desapropriação que o lote no 9 da quadra 20, do loteamento Jardim
Paranapanema, de propriedade da autora, era objeto de compromisso
de compra e venda quitado e que a indenização a ele relativa deveria
ser paga aos compromissários compradores, bem como que não
recebeu a indenização relativa a tal lote (fls. 197 e 307).
Logo, a requerida fez prova de fato impeditivo do direito da
autora, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
Ressalte-se que a autora sequer apresentou manifestação
sobre a contestação apresentada pela corré San Can Empreendimentos
Imobiliários e Comércio Ltda. a fls. 264/311, ou impugnou os
documentos de fls. 286/311, muito embora seu patrono, Dr. João
Ricardo Pereira, tenha retirado o processo em carga em 13/11/2017 (fl.
335).
Ademais, o mérito foi decidido com base no fato de
inexistir dano a ser indenizado, uma vez que como bem asseverado na
r. sentença recorrida: “Os pedidos são fundados no instituto da evicção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
8
a qual, todavia, não se pode assumir que tenha se aperfeiçoado, uma
vez que a autora não comprovou ter efetivamente perdido a posse do
imóvel, ônus que somente a ela cabia (art. 373, I, do CPC). Ademais, a
notificação de lançamento do IPTU, emitida em seu nome (fl. 286),
comprova que a Prefeitura reconhece seu direito à posse e propriedade
do bem, afastando a possibilidade de seu despejo, ao menos sem
prévia desapropriação. Por fim, a respeito da suposta apropriação
indevida da indenização concedida pelo município nos autos da ação de
desapropriação, não há provas que a quantia tenha sido levantada
pelas rés que, por outro lado, comprovaram sua renúncia a tal verba
naquele feito, o que implica no direcionamento da quantia em favor de
ELVIRA (fl. 296).”
Ou seja, o pedido foi devidamente apreciado, tendo
sido confrontado com as alegações lançadas na contestação e julgado
improcedente.
Logo, não houve julgamento ultra petita, como alegado.
Também não há que se falar de indevida inversão do
ônus probatório em favor dos requeridos.
Ainda que se aplicasse o Código de Defesa do
Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, e não
ocorreria no caso concreto, uma vez que a apelante não era
hipossuficiente na produção da prova necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
9
Assim, não estão preenchidos os requisitos do art. 6o
VIII do CPC, razão pela qual, não há que se falar em inversão do
ônus da prova, aplicando se as regras do art. 373, I do CPC. Desta
forma, cabia à apelante ter comprovado os fatos constitutivos de seu
direito.
Todavia, a autora não fez prova que que tenha sido
demitida da posse de seu bem, nem tampouco de que os réus teriam
levantado indevidamente os valores depositados nos autos da ação
de desapropriação.
Nestes termos, havendo provas suficientes para
formar o convencimento a sentença deve ser proferida. Incidentes à
hipótese os preceitos estampados nos artigos 369 e 370 do Código
de Processo Civil ficando, portanto, afastada a alegação de indevida
inversão do ônus da prova.
Quanto ao mérito, verifica-se nas razões recursais da
apelante autêntica inovação, pois não foi referida matéria
oportunamente trazida à baila, nem provado que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior, verificando-se a preclusão, o que é vedado
pelos artigos 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC., motivo pelo qual o pedido
para condenar os réus na outorga da escritura definitiva do imóvel
não pode ser conhecido.
Anote-se que o pedido inicial foi de julgar procedente
a demanda para declarar a obrigação dos requeridos em indenizar a
requerente no valor do imóvel, além de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
10
morais, no valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos,
pelo fato de os réus terem recebido valores que não eram de seu
direito e pela perda da propriedade.
Consequentemente, houve a inovação em sede
recursal, o que impede o conhecimento da alegação arguida somente
em sede recursal.
Ainda que assim não o fosse, a apreciação do pedido
de condenação dos réus na outorga da escritura definitiva do imóvel
resta prejudicado, tratando-se de obrigação impossível, tendo em
vista a desapropriação do imóvel por parte da Prefeitura Municipal de
São Paulo.

Quanto ao mais, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e
tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. (Anote-se, dentre tantos outros:
AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
11
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura
Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, Rel.
Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand,
em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel.
Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no
99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010;
Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
em
01/09/2010;
Apelação
no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em
06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu
Ricupero, em 15/09/2010.)
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem
prestigiado
este
entendimento
quando
predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
12
No caso em exame, observa-se a irretocável sentença,
da lavra do MM.Juiz Christopher Alexander Roisin, analisou
detidamente os elementos constantes dos autos e corretamente
concluiu que:
“Vistos.
ELVIRA DE JESUS DOMINGUES DA SILVA propôs AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO contra SAIR
SOCIEDADE
COMERCIAL
LTDA.,
qualificados,
alegando
que,
aos
31.08.1983, celebrara contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, localizado à R. Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho, no 96, na cidade
de São Paulo, com a ré. Afirmou que, após ter quitado o valor devido em
contraprestação pelo bem, requerera a outorga da escritura definitiva, o
que descobrira não ser possível em virtude da desapropriação de parte do
terreno pela Prefeitura Municipal. Aduziu, ainda, que, em razão da
expropriação, a ré recebera o valor de R$ 65.811,04 (sessenta e cinco mil
oitocentos e onze reais e quatro centavos) do município e a autora estaria
sob o risco de ser despejada de sua residência. Requer, portanto, em
liminar, a autorização para que a Prefeitura possa depositar em juízo os
valores ainda devidos à ré. Em caráter definitivo, pleiteia indenização a
título de danos materiais, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), e morais, equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Com a
inicial, vieram documentos (fls. 17/91).
Foi deferida a gratuidade judicial e indeferida a antecipação da
tutela (fl. 92).
Citado FLÁVIO BARONE PEREIRA (fl. 94-bis), apontado pela
autora como representante legal da ré, manifestou-se (fls. 96-bis/99-bis),
afirmando não possuir quaisquer relações com a empresa.
Em seguida, ELVIRA alegou que FLÁVIO fora responsável pela
venda do imóvel, de propriedade, à época, da TERRAPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. (fls. 105-bis/108-bis). Na
mesma oportunidade, requereu a denunciação à lide desta.
Determinou o Juízo a anulação da citação de FLÁVIO e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
13
inclusão da litisdenunciada no polo passivo da ação (fl. 109-bis).
Diante da impossibilidade de localização da corré SAIR (fls.
96/97; 105/108; 102-bis; 113-bis; 130; 148/149; e 152/153), foi deferida
sua citação editalícia (fl. 246), realizada em seguida (fl. 249).
Citada TERRAPLAN (fl. 257), ofertou resposta na forma de
contestação (fls. 264/274), acompanhada de documentos (fls. 275/315),
alegando, em preliminar, a necessidade de se trazer o marido da autora,
bem como os demais compromissários compradores, ao polo ativo. No
mérito, aduziu que a autora jamais fora demitida da posse de seu imóvel,
tendo sido ajuizada a mencionada ação de desapropriação pela Prefeitura
para a construção de moradias populares, uma das quais tem a posse da
requerente reconhecida pelas autoridades municipais. Por fim, afirmou que
a corré SAIR jamais levantara a quantia depositada na referida ação.
Diante da inércia da SAIR (fl. 316), foi oficiada a Defensoria
Pública para nomear curador especial á ré (fl. 317), o qual ofertou resposta
na forma de contestação por negativa geral (fls. 327/330).
Houve réplica (fls. 337/339).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a
questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se,
por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as
questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar
audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito se
posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado (RTJ 115/789).
A preliminar de ausência de litisconsortes necessários no polo
ativo não merece acolhimento.
Quanto à necessidade de integração do marido da autora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
14
lide, tenha-se o disposto nos incisos I e II do artigo 1.647 do Código Civil,
que embasa a alegação:
“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação
absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear,
como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;”
Tratando-se o caso em tela somente de relações obrigacionais,
e não reais, uma vez que se discute o descumprimento pela ré das
cláusulas de um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel,
não é possível se lhe aplicar tal texto.
Quanto ao chamamento do Sr. Antônio Venécio de Alencar
Pereira ao processo, ainda que este também seja, de acordo com o
referido instrumento, compromissário comprador do lote, não é necessário
o deferimento na medida em que não há quaisquer indícios de que o
terceiro seja afetado pela relação jurídica discutida.
Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil:
“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”
No mérito, o pedido é improcedente.
Requer a autora indenização a título de danos morais e
materiais em razão do risco de sofrer demissão da posse do imóvel que
adquirira das rés, diante da suposta desídia destas em informá-la sobre
ação de desapropriação proposta pela Prefeitura Municipal de São Paulo,
tendo o mencionado bem por objeto. Afirma, ainda, que sua contraparte
teria se apropriado da indenização paga pelo município como contrapartida
da expropriação.
Os pedidos são fundados no instituto da evicção, a qual,
todavia, não se pode assumir que tenha se aperfeiçoado, uma vez que a
autora não comprovou ter efetivamente perdido a posse do imóvel, ônus
que somente a ela cabia (art. 373, inc. I, CPC).
Ademais, a notificação de lançamento do IPTU, emitida em seu
nome (fl. 286), comprova que a Prefeitura reconhece seu direito à posse e
propriedade do bem, afastando a possibilidade de seu despejo, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
15
sem prévia desapropriação.
Por fim, a respeito da suposta apropriação indevida da
indenização concedida pelo município nos autos da ação de
desapropriação, não há provas que a quantia tenha sido levantada pelas
rés que, por outro lado, comprovaram sua renúncia a tal verba naquele
feito, o que implica no direcionamento da quantia em favor de ELVIRA (fl.
296).
Por todo o exposto, inexiste dano a ser indenizado.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
A sucumbente arcará com as custas e despesas processuais
(art. 82, §2o, CPC), além de honorários advocatícios, desde já fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o
e §6o, do Código de Processo Civil, dada a pouca complexidade da
demanda e do tempo decorrido, sem realização de audiência inclusive.
O pagamento das custas e despesas processuais fica
condicionado ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Nada sendo requerido no prazo de trinta dias contados do
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas.
P.R.I.C.”
Dessa forma, irretocável a decisão impugnada.

E outros fundamentos são dispensáveis, diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.

Por fim, ante o improvimento do presente recurso,
ficam os honorários advocatícios devidos ao advogado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0228044-27.2009.8.26.0100 -Voto no 4.312
16
requeridos, majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 11o do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos
da
fundamentação,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
causa, em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC, e observando-
se o disposto no art. 98, §3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica